Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000721-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILBERTO GIRALDELLI - CPF: 018.745.638-02 (RECORRENTE), GIOVANNA VIEIRA DE ANDRADE PROCHNOW - CPF: 042.129.341-16 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL AO DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CHEGADA AO DESTINO 09 (NOVE) HORAS E 25 (VINTE E CINCO) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA
ULTRA PETITA
- REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164055172, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (10/01/2023).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor total de
R$ 5.473,08 (cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos)
a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (10/01/2023), e correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso (12/11/2022).

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

A aplicação da Convenção de Montreal;

2)

Ausência de ato ilícito – Caso fortuito e de força maior – Excludente de responsabilidade – A necessária manutenção emergencial;

3)

O auxílio material conforme a Resolução 400 da ANAC;

4)

A falta de comprovação de fato extraordinário para configurar condenação em danos extrapatrimoniais em razão de contrato de transporte aéreo - Mero inadimplemento contratual;

5)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório;

6)

A ausência de responsabilidade da reclamada para com os danos materiais - Sentença
ultra petita.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o
autor adquiriu junto à reclamada passagem aérea de ida e volta, referente ao trecho
Guarulhos-SP a Miami-EUA,
sendo o retorno agendado para o dia
12/11/2022
, às
09h50min
, com previsão de chegada para as
20h05min
da aludida data.

Contudo, afirma que o voo de retorno originalmente contratado foi cancelado, sem justificativa plausível.

Desse modo, o reclamante foi realocado em outro voo para as
19h00min
, chegando ao destino às
05h30min
do dia
13/11/2022
,
ocasionando o atraso de 09 (nove) horas e 25 (vinte e cinco) minutos do voo inicialmente contratado.

Ainda, teve que desembolsar o montante de
R$ 2.303,08 (dois mil e trezentos e três reais e oito centavos)
para a aquisição de nova passagem aérea, referente ao trecho de Guarulhos-SP a Cuiabá-MT, além de suportar o prejuízo material do valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
relativo à passagem aérea perdida.

A demandada, por sua vez, afirma que o cancelamento do voo contratado
pelo demandante
se deu em decorrência da necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Contudo, o serviço de manutenção da aeronave é ônus inerente ao risco da atividade da companhia aérea e não constitui causa excludente da responsabilidade. Logo, não exime a companhia aérea de responder pela reparação dos danos causados em decorrência do atraso ou cancelamento de voo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
A manutenção não programada de aeronave não afasta o dever de indenizar, configurando fortuito interno que é inerente ao serviço prestado
. Danos morais in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO IMPROVIDA.
(Apelação Cível No 70066393083, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 02/12/2015) (grifei)

Pois bem, quanto aos danos materiais, por se tratar de matéria relacionada a voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal.

O artigo 19 da Convenção de Montreal prevê que
“O transportador é responsável pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga. Não obstante, o transportador não será responsável pelo dano ocasionado por atraso se prova que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhes foi impossível, a um e a outros, adotar tais medidas.”

No caso, constata-se que o reclamante pugnou pela restituição dos
prejuízos materiais
nos valores de
R$ 2.303,08 (dois mil, trezentos e três reais e oito centavos) e R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
sendo que houve condenação à devolução do
valor total de
R$ 5.473,08 (cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos)
.

Com efeito, havendo condenação em valor superior ao pleiteado,
a sentença se mostra
ultra petita
, violando o disposto no artigo 492 do CPC, impondo-se sua adequação aos limites postos na lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - SENTENÇA ULTRA PETITA - TARIFA DE ABERTURA DE CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO.

- O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (CPC, art. 141).

-
Se a sentença for ultra petita, deve ser reduzida aos limites do pedido formulado na petição inicial
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.040024-0/002, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/09/2022, publicação da súmula em 29/09/2022) (grifei)

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.473,08 (cinco mil e quatrocentos e setenta e três reais e oito centavos)
, a título de
danos materiais
fixado no
decisum,
deve ser
reduzido
para
R$ 2.803,08 (dois mil e oitocentos e três reais e oito centavos)
,
a fim de adequá-lo aos limites da lide, eis que devidamente comprovados nos autos nos ids. nos
164055157 e 164055169
.

A respeito do pedido de danos morais, a legislação aplicada é o Código de Defesa do Consumidor, pois a relação travada entre as partes é de natureza consumerista.

Vale ressaltar, inclusive, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1394401, que dispôs:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal
às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
”.
(grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
entendo que os danos morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo internacional contratado pelo autor,
ocasionando no atraso de 09 (nove) horas e 25 (vinte e cinco) minutos para a chegada ao destino
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO
. PASSAGEIRO REACOMODADO NO PRÓXIMO VOO. ATRASO DE 28 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Eleva-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1010194-70.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

(grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 15
.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
reduzir
o montante indenizatório a título de
danos materiais
para o valor de
R$ 2.803,08 (dois mil e oitocentos e três reais e oito centavos)
,
a fim de adequá-lo aos limites da lide
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023